Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. TEMA REPETITIVO No 786. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de afastamento da aplicação dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD), à Tarifa de uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST), aos encargos setoriais e às perdas do sistema elétrico na base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica; e b) a compensação dos valores pagos a respeito das aludidas taxas.
2. O ente público recorrente pretende, em síntese, com a presente iniciativa recursal, obter a reinclusão, na base de cálculo do ICMS, dos mencionados valores.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial no 1.163.020 - TO e fixou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 986): “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
4. Por força do precedente mencionado o apelado deve pagar os valores relativos à TUSD e à TUST, que devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre os serviços de energia elétrica.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a aludida tese sob a sistemática dos recursos repetitivos promoveu a modulação dos efeitos. 5.1. Por força do precedente mencionado, a modulação de efeitos proposta pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica à recorrida. 5.2. Devem ser aplicados os valores relativos à Tarifa de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) na base de cálculo o ICMS sobre serviços de energia elétrica fornecido ao autor.
6. Remessa necessária prejudicada. Recurso conhecido e provido.